Tribunal: TJMT
Processo: 1013359-17.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013359-17.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), EVERTON DE MOURA ALVES RODRIGUES - CPF: 006.576.981-30 (PACIENTE), JUÍZA DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ONEILSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 042.106.511-76 (INTERESSADO), HARYADILA LORRAYNE MENDONCA FERREIRA - CPF: 060.073.081-62 (INTERESSADO), LUDMILA MORGANA FERREIRA DOS REIS - CPF: 080.575.891-75 (INTERESSADO), ANDERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 000.909.771-65 (INTERESSADO), FERNANDO ERIFE DA SILVA ROJAS - CPF: 057.560.501-40 (INTERESSADO), MARCOS MARCELO COELHO MONCAO - CPF: 071.451.541-88 (INTERESSADO), ADALBERTO JOSE DE MACEDO JUNIOR - CPF: 019.547.281-07 (INTERESSADO), RAFAELA FERNANDES VILAS BOAS - CPF: 019.547.271-35 (INTERESSADO), ANTONY CORREA NASCIMENTO - CPF: 039.314.541-77 (INTERESSADO), JOCINEI DE OLIVEIRA - CPF: 993.614.771-53 (INTERESSADO), RONAN GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 063.813.251-78 (INTERESSADO), FELLIPE RIBEIRO registrado(a) civilmente como FELLIPE RIBEIRO - CPF: 731.610.121-00 (INTERESSADO), ODAIR ALMEIDA RISSATO - CPF: 064.416.821-84 (INTERESSADO), JOSE AUGUSTO CASSIANO JUNIOR - CPF: 048.367.131-29 (INTERESSADO), KENALDY ARRUDA DE SOUZA - CPF: 032.224.321-12 (INTERESSADO), JACKELINE TORTORELLI DA SILVA MOREIRA - CPF: 042.333.511-10 (INTERESSADO), ARMANDO LOBO MOREIRA - CPF: 318.381.701-20 (INTERESSADO), ELEANDRO LIMA DA SILVA (INTERESSADO), WEVERSON BENEVIDES DE REZENDE - CPF: 902.623.871-15 (INTERESSADO), EWERTHON LUIS DA COSTA SILVA - CPF: 061.901.301-00 (INTERESSADO), MARCOS TORRES VIEIRA - CPF: 826.642.859-04 (INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
OPERAÇÃO AVALANCHE
– DECRETO PRISIONAL –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA –
FORTES INDÍCIOS DE
ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ALTAMENTE ESTRUTURADA –
FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS – NECESSIDADE DE ESTANCAR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–

PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Se devidamente demonstrada a periculosidade do paciente, sobretudo porque há indicativos de que ele integra organização criminosa altamente articulada e especializada na consecução de furtos e roubos de automóveis, falsificação de documentos, adulteração de sinais identificadores de veículos e lavagem de capitais, deve ser mantido o decreto prisional para a garantia da ordem pública.

É válida a segregação cautelar com base na necessidade de desarticular organização criminosa, mostrando-se imprescindível para estacar as atividades ilícitas, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(Enunciado n. 43, TJMT).

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Everton de Moura Alves Rodrigues
, apontando como autoridades coatoras os Juízes do Núcleo de Inquéritos Policiais e da 7ª Vara Criminal, ambos da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme consignado na decisão de Id. 171698198:

“
(...) A impetrante relata que o paciente teve a prisão preventiva decretada no bojo da denominada “Operação Avalanche”, instaurada contra 27 suspeitos, para investigar a suposta prática dos crimes de furto, roubo, receptação, falsificação de documento público, uso de documento falso, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Afirma que não está evidenciada a existência de eventos contemporâneos que justifiquem a prisão cautelar, pois a denúncia imputa ao paciente fatos supostamente praticados nos anos de 2020 até 2022, presumindo a sua participação nos ilícitos “a partir do cruzamento de informações de antecedentes criminais”, destacando que inexistem provas concretas do cometimento do crime de organização criminosa.

Assevera que a decisão que decretou a prisão preventiva está baseada em afirmações genéricas, citando que o paciente prestou auxílio material para o cometimento de delitos patrimoniais e adulteração de sinal identificador de veículo por outros investigados, sem apontar dados concretos ou especificar as condutas de forma individualizada.

Reforça que, embora a medida tenha sido decretada para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal, o paciente é primário, possui endereço certo e trabalho lícito como empresário, os delitos contra si imputados não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Acrescenta que o favorecido figurou como investigado no inquérito policial n. 0016509-96.2020.8.11.0042, instaurado em 2020 e até o momento não concluído, no qual teve a prisão decretada e revogada mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, dentre elas a monitoração eletrônica, que também foi revogada, ressaltando que sempre colaborou com as investigações, fatores que permitem concluir que a sua liberdade não oferece risco à ordem social ou à aplicação da lei penal.

Por fim, aduz que os predicados pessoais do paciente autorizam a substituição da medida prisional por cautelares alternativas, conforme disposição contida no art. 319 do CPP.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, que seja concedida a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva, com a imposição de cautelares diversas e o imediato reestabelecimento da liberdade do paciente (Id. 171441675).

Acostou documentos (Id. 171441677 a Id. 171442694)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id.

171698198).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 175434835).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id.

176613656).

A impetrante requereu a sua intimação para a realização de sustentação oral (Id. 176613656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Everton de Moura Alves Rodrigues
, no âmbito da “
Operação Avalanche
”, argumentando, em síntese, que não estão presentes os requisitos da medida constritiva, que o decreto prisional ofende o princípio da contemporaneidade, que o paciente ostenta bons predicados pessoais e que são cabíveis medidas cautelares diversas.

Infere-se dos autos que a autoridade policial requisitou a decretação da prisão preventiva, buscas e apreensões domiciliares e sequestro de bens, em decorrência das investigações realizadas nos autos do inquérito policial n. 1003543-16.2022.8.11.0042, em que se apurou o envolvimento do paciente e outros investigados com diversos crimes como furtos e roubos de veículos, estelionatos, lavagem de capitais, falsificação de documentos públicos, falsidade ideológica e adulteração de sinais identificadores veiculares e organização criminosa.

Após a oitiva do Ministério Público, o juízo
a quo
deferiu o pedido formulado pela autoridade policial, decisão que, pela pertinência, reproduzo parcialmente a seguir:

“
(...) Com as investigações foi possível identificar a participação de
EVERTON DE MOURA ALVES RODRIGUES, vulgo “SACI”
, proprietário da empresa Americana Motos, que mantém atividades importantes na organização criminosa, encomendando furtos de motocicletas, muitas vezes empregando auxílio material para prática destes crimes com a disponibilização de imóveis para guarda dos veículos subtraídos.

Em consonância com o relatório 074/2022,
o investigado EVERTON é um dos principais receptadores de motocicletas furtadas ou roubadas do Estado de Mato Grosso, em razão dos inúmeros procedimentos instaurados em seu desfavor. Há fortes indícios de que ele seja responsável por uma rede de distribuição de peças veiculares oriundas dos furtos e roubos perpetrados
.

Restou comprovado também que EVERTON, contava com o apoio de ELEANDRO LIMA DA SILVA, vulgo “Careca”, e RODGLEITON MELQUIADES SILVA, vulgo “Neguinho”, nas práticas de desmanches ilegais.

O Núcleo de Inteligência da DERFVA elaborou os relatórios técnicos 012/2022, 013/2022, 067/2022 e 093/2022, atinente às perícias realizadas nos telefones apreendidos e análise de documentos e materiais apreendidos em poder dos investigados MARCOS TORRES VIEIRA, ETTORE ANACLETO VIEIRA, IGOR e MARCELO FARIA LINO, sócios e proprietários da empresa XTREME MOTOS, permitem inferir que estes eram importantes receptadores das peças veiculares negociadas ilegalmente por
EVERTON DE MOURA ALVES, vulgo “SACI”
.

Segundo declarações prestadas pela Sra. Juliana Anacleto da Silva, a empresa XTREME MOTOS adquire peças veiculares usadas da empresa AMERICANA MOTOS, administrada pelo vulgo “SACI”.

Quando da realização das perícias realizadas nos telefones celulares dos sócios da empresa XTREME,
desvendou-se a existência de uma organização criminosa montada em torno da pessoa jurídica para comercialização de peças ilegais, mesclando atividades lícitas com as ilícitas.

De acordo com o relatório técnico 093/2022, Ettore e Marcos Torres adquiriram outras duas empresas denominadas TRILHA MOTOS, cadastradas em nome do funcionário Vitor Hugo Itakura, consoante consta no Sistema da Receita Federal e Junta Comercial do Estado.

Nesse contexto, verificou-se também, que as investigadas também figuram como “laranjas” pela organização criminosa.

De mais a mais, constatou-se que, os investigados proprietários da empresa XTREME MOTOS, atuavam nas vendas das motocicletas furtadas ou roubadas, possivelmente adulterando os sinais identificadores veiculares e revendendo os veículos a preços menores aos que são praticados no mercado.

A equipe técnica verificou que as motocicletas subtraídas pelo grupo liderado por ONEILSON, eram anunciadas na internet por meio das redes sociais e aplicativos de vendas ou eram vendidos por outros indivíduos nos bairros periféricos de Cuiabá e Várzea Grande. (...)

Por fim, salientado pela r. Autoridade Policial que trata-se de uma organização criminosa composta por inúmeros indivíduos que em comunhão de esforços com funções previamente definidas, praticaram crimes no Estado de Mato Grosso. (...)

Verifica-se o fumus comissi delicti pela prova da materialidade, encontram-se estampados no inquérito policial, pelos depoimentos, boletim de ocorrência, relatórios técnicos e demais peças, tudo devidamente juntado nos autos.

É indubitável que há nos autos, provas suficientes da existência dos crimes em tela e indícios de autorias delitivas, conquanto demonstrada a Justa Causa e a urgência da medida.

Nessa senda, os indícios de autoria são robustos e suficientes para caracterizar o fumus comissi delicti, portanto, a prova da existência do crime é inconteste, infere-se do conjunto probatório, que há indícios suficientes das autorias dos representados.

Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

No caso concreto, não há como negar a incidência de todos os requisitos autorizativos da decretação da prisão preventiva, sendo seus motivos basilares estampados no artigo acima já citado, a saber, o artigo 312 do Código de Processo Penal. (...)

Destarte, resta evidenciado o abalo a ordem pública que ressai das circunstâncias concretas que perpassam a aversão comum em crimes destas espécies, cuidando-se de práticas de delitos que, são aptos a gerar um abalo na sociedade.

Nessa mesma toada, a prisão preventiva do representado se revela proporcional, nos termos do artigo 282 do Código de Processo Pena. O deferimento da medida está em consonância com a gravidade dos fatos e suas circunstâncias, bem como se mostra adequada às condições pessoais dos representados.

Não bastasse, a prisão preventiva dos representados se faz necessária por conveniência da instrução criminal, haja vista, as atividades reiteradas dos representados, caso continuem em liberdade, continuarão a perpetrar as suas atividades criminosas. Logo, resta indubitável o preenchimento do requisito da conveniência da instrução criminal.

É de suma importância os acautelamentos dos indiciados a fim de não frustrar a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Por garantia da ordem pública, entende-se o estado de paz e de ausência de crimes na sociedade.

O caso em tela apresentou inúmeros furtos qualificados, roubos majorados, estelionatos, adulteração em sinais identificadores veiculares, receptações qualificadas, falsificação de documentos públicos, falsidade ideológica, práticas de lavagem de dinheiro, além do crime de integrar organização criminosa, que causaram impactos imensuráveis à sociedade, em especial aos residentes em Cuiabá e Várzea Grande.

Dessa forma,
os antecedentes e as condutas sociais dos representados, associado à gravidade concreta dos fatos, demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, para neutralizar o forte periculum libertatis evidenciado,

pois mesmo diante da deflagração da primeira fase da operação em fevereiro de 2022, as atividades criminosas vinculadas à citada ORCRIM continuam sendo perpetradas
.

Com efeito, é incontestável a imprescindibilidade de se interromper ou até mesmo diminuir a atuação da organização criminosa para evitar abalos à paz social.

Digno de nota, que deixar os investigados em liberdade neste momento, poderá trazer vários prejuízos ao Julgamento, tendo em vista que outros indivíduos estão declinados nos autos e podem vir a frustrar as provas subjetivas, considerando que há prova nos autos que os investigados realizaram diversas ações concretas para destruições de provas e embaraços as investigações, valendo-se de uso de documentos falsos, mudanças no quadro societário das empresas investigadas, e até mesmo, incendiando documentos e chassis de veículos, de acordo com laudo pericial 2.05.2022.010531-01.

Por derradeiro, tais fatos, demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos, que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelo artigo 312, § 2º e artigo 315, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei 13.964/2019. (...)
” (Id. 171441676).

O mandado de prisão foi devidamente cumprido no dia 26.4.2023.

A defesa do paciente requereu a revogação da medida constritiva, pleito que foi indeferido pela autoridade apontada como coatora, em decisão proferida no dia 25.5.2023, por entender que “
os pressupostos e fundamentos que ensejaram as prisões preventivas dos representados, ora requerentes, encontram-se presentes. Logo, a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados/prova da materialidade e veementes indícios de autoria/autoria delitiva
” (Id. 118721753).

Em consulta aos andamentos da ação penal originária pelo sistema PJe, verifico que a denúncia foi oferecida em 31.5.2023 e recebida pela autoridade apontada como coatora em 30.6.2023, oportunidade em que reanalisou a necessidade da custódia cautelar, fundamentando a sua manutenção nos seguintes termos:

“
(...)
Dos réus ELEANDRO LIMA DA SILVA, vulgo “CARECA”, e EVERTON DE MOURA ALVES RODRIGUES, vulgo “SACI”.

De acordo com os elementos informativos até então colhidos pela autoridade policial, os indícios que pesam sobre os réus são os seguintes, in verbis:

“Após minuciosa análise do núcleo 1 e seus diálogos, foi possível constatar que Everton de Moura Alves Rodrigues, vulgo “Saci”, proprietário da empresa Americana Veículos, era sempre mencionado como receptador de motocicletas e peças furtadas.

Nesse sentido, a polícia realizou o cruzamento de ocorrências criminais envolvendo Everton e constatou a sua ligação com o denunciado Eleandro Lima da Silva, proprietário da oficina Leandro Motos.

Eleandro Lima ostenta extensa ficha criminal com envolvimento em furtos e receptações de peças, sendo assim, após sua prisão em flagrante em posse de um motor de veículo furtado, foi deferida nos autos de IP 091/2021 a quebra de sigilo de dados telefônicos e, posteriormente, foi deferido o compartilhamento de provas com os presentes autos.

Analisado o conteúdo extraído do aparelho foi elaborado o relatório 092/2022/DERFVA (anexo).

No decorrer dos diálogos é possível verificar a mercancia de veículos e peças realizadas por Eleandro, onde menciona em diálogos, nos quais encaminhou imagens de motocicletas, que essas são “Placas Vermelhas” ou “Cabrito”, ou seja, oriundas de crime, indagando o comprador se deseja ela em pé (montada) ou as peças.

Eleandro tem um acervo de veículos furtados grande em sua oficina, inclusive oferece para o cliente, vulgo “Boliviano”, duas motocicletas 2020. Indagado se possui motocicletas “cabrito” de outra cor, ele responde que possui duas motocicletas Bros, nas cores preta e azul. O diálogo continua no dia seguinte, onde Eleandro afirma que também tem peças de XR 300 (
relatório 092/2022 – pág. 01/09
).

Em diálogos realizados com vulgo “DF Jonils”, verifica-se que Eleandro fornece chaves mixas para arrombamento das ignições das motocicletas que serão furtadas. Na oportunidade, já negocia as motos que serão furtadas, tanto que “DFJonils” indaga se ele deseja as motocicletas montadas ou desmontadas. Na sequência, “DFJonils” informa que irá aguardar (para realizar as subtrações), pois as motocicletas Yamaha e Suzuki precisam ser “na faquinha mais fina”, “porque o encaixe dela é mais fininhos”

Observa-se ainda que Eleandro faz encomendas das motocicletas que deseja, ocasião em que “DF Jonils” se justifica, afirmando que ainda não achou a “Factor – Yamaha”, mas assim que achar levará para Eleandro.

Na qualidade de proprietários de empresas de motocicletas, Eleandro e Everton de Moura Alves Rodrigues, vulgo “Saci”, realizam comercialização de peças receptadas e se mostram amistosos e amigos.

Nos diálogos eles tratam as motocicletas por codinomes, usando “Frango ou Galinha” para motos de menores cilindradas e “Morena Alta” para motos maiores. [...]

Observa-se que os diálogos ocorrem em um período curto de tempo, demonstrando o vínculo efetivo entre os denunciados. Ademais, em procura de peças por Everton, Eleandro informa que vai verificar com “DFJonils” se ele possui. Logo, todos tem conhecimento e trabalham com uma única finalidade, receptação, no âmbito comercial.

Nas sequências dos diálogos constata-se comercializações entre Weverson Benevides, vulgo Largartixa ou Mano Lagarto, Eleandro e Everton.

Continuamente, no dia 16/11/2020, os interlocutores falam de bloqueadores, a fim de inibir localização de itens subtraídos. Já na sequência, conversam sobre a moto furtada/roubada do B.O2020.281088, Honda CG Fan, placa QCQ2399, no dia 17/11/2020, que já está em posse de Eleandro. [...]

Quanto a Everton, vulgo “Saci”, verifica-se que ele adquire vários dos produtos ilícitos com Weverson, apesar de, aparentemente, Weverson realizar mais vendas para Eleandro.

Inclusive no diálogo do dia 23/11/2020, Eleandro narra para Weverson que “Saci” está desconfiado que ele está vendendo motocicletas para outras pessoas.

Nos diálogos do dia 31/08/2020, com a pessoa de Renan Preto, é possível constatar que Eleandro participa de outra atividade ilícita, tráfico de drogas. Por outro lado, observa-se na conversa seguinte que Eleandro usará o veículo de Everton, vulgo “Saci”, para buscar uma motocicleta, fortalecendo novamente o vínculo com Everton”.

Destarte, pelo teor das conversas degravadas, constantes do relatório técnico n. 074- 1/2022 – ID 105314133 (autos n. 1018529-72.2022.8.11.0042) e relatório 092/2022 – pág. 01/09, tem-se que os réus possuem participação ativa no comércio ilegal de peças e veículos furtados, fomentando a atividade ilegal.

(...)

DISPOSIÇÕES COMUNS.

Logo, todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos denunciados, mostrando-se necessária a prisão para garantia da ordem pública pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, conforme posição do Supremo Tribunal Federal (STF - Rcl: 24506 SP - SÃO PAULO 4001989- 25.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/06/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-187 06-09-2018).

Volvendo os olhos para o caso concreto, trata-se de suposta organização criminosa especializada em furto e receptação de veículos, notadamente motocicletas, destinadas, sobretudo, ao desmanche, alimentando o mercado clandestino de peças veiculares, causando enorme prejuízo às vítimas e à cadeia produtiva correlata, como seguradoras, concessionárias, oficinas, autopeças e demais empresas do ramo.

Destaque-se que o grupo age com extrema ousadia, fazendo dos furtos uma rotina, potencializando a sensação de insegurança que impera na sociedade, sendo certo, portanto, a periculosidade dos agentes e o abalo à ordem pública, igualmente malferida pela possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista que vários dos denunciados possuem histórico criminal, conforme acima alinhavado, além de terem sido noticiados inúmeros delitos em sequências, como se observa dos diversos diálogos constantes dos relatórios policiais.

Em outra linha de argumentação, ainda que a suposta organização criminosa se dedique, sobremaneira, ao cometimento dos delitos de furto, receptação e adulteração de sinal identificador de veículos, os quais não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, cuida-se de prática delitiva que visa, principalmente, motocicletas de baixo valor, atingindo, dessa forma, vítima com baixo poder aquisitivo, que certamente se utilizam do veículo para as atividades diárias e para escapar do sistema de transporte coletivo que não atende adequadamente a população, causando, assim, efetiva deturpação da ordem pública.

Isto posto, os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública.

Nessa linha intelectiva, demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, verifica-se que as defesas dos réus ANTONY e MARCOS MARCELO COELHO MONÇÃO não comprovaram serem eles os únicos responsáveis pelos cuidados dos filhos menores, inviabilizando a revogação pretendida.

Ante o exposto, encontrando-se presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva dos acusados, não havendo alteração a ensejar sua revogação, nos termos do art. 316 do CPP, MANTENHO a segregação cautelar de:

1.

ONEILSON RAMOS DOS SANTOS,

2.

ADALBERTO JOSÉ DE MACEDO JÚNIOR, vulgo “BETINHO”,

3.

RAFAELA FERNANDES VILAS BOAS,

4.

ANTONY CORREA NASCIMENTO,

5.

FERNANDO ERIFE DA SILVA ROJAS, vulgo “BRANCO”,

6.

MARCOS MARCELO COELHO MONÇÃO, vulgo “MARCELINHO”,

7.

JOSÉ AUGUSTO CASSIANO JÚNIOR, vulgo “GORDÃO”,

8.

KENALDY ARRUDA DE SOUZA,

9.

ELEANDRO LIMA DA SILVA, vulgo “CARECA”,

10.

EVERTON DE MOURA ALVES RODRIGUES, vulgo “SACI”,

11.
M
ARCOS TORRES VIEIRA,

12.

JOCINEI DE OLIVEIRA, vulgo “TIO”, e

13.

RONAN GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA (...)
” (ação penal n. 1003543-16.2022.8.11.0042).

Sabe-se que, nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o cárcere é medida excepcional, que somente se justifica quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

No caso dos autos, observa-se que o
decreto prisional
foi
adequadamente motivado
pelo Juízo de origem, uma vez que as investigações apontaram que o paciente supostamente integra uma organização criminosa voltada para o cometimento reiterado de roubos e furtos de automóveis na região metropolitana de Cuiabá/MT, além de estelionatos, lavagem de capitais, falsificação de documentos públicos, falsidade ideológica e adulteração de sinal de veículo, bem como na necessidade de interromper/cessar a atuação do grupo criminoso.

Em relação ao paciente, apurou-se que é proprietário da empresa “Americana Veículos” e seria receptador de motocicletas e peças furtadas, existindo indícios robustos da sua estreita ligação com o corréu Eleandro Lima da Silva, que supostamente comercializava veículos furtados em sua oficina, bem como encomendava os furtos e fornecia chaves mixas para arrombamento das ignições das motocicletas.

Em suma, as investigações indicam que o favorecido integrava organização criminosa que se valia da pessoa jurídica para comercializar peças ilegais, mesclando na atividade comercial coisas lícitas e ilícitas, além de auxiliar na prática de outros variados crimes.

Assim, a prisão é necessária para
garantir a ordem pública
, considerando a gravidade concreta das condutas criminosas, pois o
modus operandi
empregado demonstra a elevada periculosidade do paciente e dos demais investigados que se valiam de um esquema organizado para lucrar ilicitamente com a prática de delitos em série, com divisão de tarefas bem estabelecida.

Ademais, a prisão também se faz imprescindível para desarticular a atuação da organização criminosa, visando estancar as atividades delitivas, obstando os integrantes do grupo criminoso de prosseguirem com os ilícitos, pois, “
mesmo diante da deflagração da primeira fase da operação em fevereiro de 2022, as atividades criminosas vinculadas à citada ORCRIM continuam sendo perpetradas”
, situação que afasta a alegada ausência de contemporaneidade dos fatos
.

Neste ponto,
saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legítima a decretação e/ou manutenção da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando ficar evidenciada a necessidade de cessar ou interromper a atuação de organização criminosa, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VIA IMPRÓPRIA. PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO APLICAÇÃO NA HIPÓTESE. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATUAL RISCO À SAÚDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...) 3.
Segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
(RHC n. 101.928/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 28/2/2019). 4. Quanto à prisão domiciliar, é inviável a este Superior Tribunal aprofundar-se no exame do conjunto fático-probatório, a fim de infirmar a conclusão da Corte a quo de que não ficou comprovado efetivo risco à saúde do acusado. 5. Agravo regimental improvido
”

(STJ – AgRg no R
HC
n. 167.837/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2.12.2022) – destaquei.

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que a segregação imposta ao paciente deve ser mantida, por estarem demonstrados concretamente na hipótese dos autos o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e tampouco em carência de fundamentação, uma vez que a prisão do beneficiário foi devidamente motivada, com argumentos que, a meu ver, confirmam o concreto risco à ordem pública.

Saliento que os atributos pessoais favoráveis do paciente destacados na inicial, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não são suficientes para a concessão de liberdade provisória; tema este que também já foi pacificado no âmbito deste Tribunal, conforme o Enunciado n. 43 do TJMT.

Sendo assim, concluo que os autos evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da necessidade da segregação cautelar do paciente, mostrando-se inadequadas e insuficientes no presente caso as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP (STJ, AgRg no R
HC
n. 180.028/MG, DJe 15.5.2023).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023